Tribunal: TJSP
Processo: 1002623-98.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AMBIENTE VIRTUAL. SÍTIO ELETRÔNICO VISANDO APROXIMAÇÃO DE INTERESSADOS NA CONTRATAÇÃO DE CORRESPONDENTE JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO FORNECEDOR NA FORMAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO DECORRENTE DA APROXIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ressalta-se que o contrato celebrado entre as partes (fls.

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AMBIENTE VIRTUAL. SÍTIO ELETRÔNICO VISANDO APROXIMAÇÃO DE INTERESSADOS NA CONTRATAÇÃO DE CORRESPONDENTE JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO FORNECEDOR NA FORMAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO DECORRENTE DA APROXIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ressalta-se que o contrato celebrado entre as partes (fls. 330/337) é claro ao estabelecer (cláusula segunda) que o objeto do serviço prestado se restringe à divulgação de perfil em sua base de dados com a finalidade de aproximação de interessados na contratação de correspondentes. Destarte, não há qualquer ingerência ou controle sobre sua execução, uma vez que a contratação haverá de ser levada a cabo pelas partes aproximadas (cláusula quarta).
2. Sobre a responsabilidade de provedores de internet em relação aos serviços prestados, o e. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu importante precedente a partir do qual é possível constatar que a mera aproximação, sem participação direta na conclusão do negócio, não garante responsabilização solidária, mesmo sob a perspectiva da legislação consumerista. Para tanto, há necessidade de o negócio ser finalizado no ambiente virtual disponibilizado, com participação direta da empresa prestadora de serviços.
3. Recurso improvido.